Tribunal: TCU
Processo: 022.341/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1575/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.341/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Elizabeth Vieira da Silva (XXX.434.914-XX); Ana Maria Rodrigues Albino (XXX.374.107-XX); Daniela Monteiro Bastos Mello (XXX.145.392-XX); Enylda Rocha de Lima (XXX.063.604-XX); Genivalda dos Santos Fernandes de Aguiar (XXX.016.565-XX); Iaponira Rodrigues da Silva (XXX.440.554-XX); Iara Rodrigues Bezerra (XXX.356.264-XX); Iaranda Rodrigues Pinto Gouveia Cavalcanti (XXX.443.174-XX); Irassuma Rodrigues da Silva (XXX.502.744-XX); Ivonildes Aguiar de Oliveira (XXX.206.555-XX); Maria Lydia Santos Salvado de Lima (XXX.831.537-XX); Robson Rodrigues da Silva (XXX.678.934-XX); Thereza Helena Cirne Cunha (XXX.707.234-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.